Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710810-92.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, MARCELO ABBUD APELADO: MARCELO ABBUD, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, MICHELLE GUEDES CARDOSO, CRISTIANO RAFAEL GUILHERME GUEDES DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a natureza jurídica da presente demanda como ação cambial de locupletamento ilícito nos termos do art. 61 da Lei n. 7.357/1985. Sustentou a impossibilidade de discussão da causa debendi que lastreou a emissão dos cheques cobrados nos autos. Intime-se Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. para manifestar-se sobre a dialeticidade recursal com o fundamento da sentença relativo à impossibilidade de discussão da causa debendi em razão da natureza cambial da ação. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator